Tribunal: TJBA
Processo: 8050655-82.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050655-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BEATRIZ CARVALHO BARBOZA Advogado(s): ALEXSANDRO DE OLIVEIRA BARBOZA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): RC06 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO TÉCNICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA.EDITAL SAEB N° 04/2022. EXAME DE APTIDÃO FISÍCA. PREVISÃO LEGAL. LEI 11.370/2009. ELIMINAÇÃO. EXERCÍCIO DE BARRA FIXA. NÃO CUMPRIMENTO DA DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA 1 - A eliminação de candidato aprovado nas provas objetivas e discursiva do concurso para o cargo de Perito Técnico da Polícia Civil do Estado da Bahia, em razão de reprovação no Teste de Aptidão Física (TAF), não configura ilegalidade, quando tal exigência encontra-se expressamente prevista no edital e na Lei Orgânica da Polícia Civil (Lei nº 11.370/2009, art. 63, § 1º). 2 - O princípio da vinculação ao edital e da legalidade impõe a observância dos critérios previamente estabelecidos para o certame, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a discricionariedade técnica da Administração, desde que exercida dentro dos limites legais. 3 - Ausência de direito líquido e certo. 4 - Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050655-82.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante BEATRIZ CARVALHO BARBOZA e como impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o agravo interno e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.